Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE DE COISAS – CONTRAORDEM PARA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA AO REMETENTE – DESCUMPRIMENTO – DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO – VALOR CONSTANTE DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. VALOR DO FRETE – RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere ao transporte de coisas, dispõe o art. 748 do Código Civil: “até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando, em ambos os casos, os acréscimos de despesa decorrentes da contraordem, mais as perdas e danos que houver.”
2. Na origem, relatou o autor que contratou os serviços de transporte de mercadoria de Brasília-DF para Imperatriz-MA, enviando o equipamento de música em 05/06/2020. Percebendo ter sido vítima de golpe, entrou em contato com a transportadora em 15/06/2020 solicitando a devolução ao remetente. Inobstante a contraordem, a empresa entregou a coisa ao destinatário em 22/06/2020. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.319,00 por danos materiais.
3. À vista disso, tem-se como descumprida a contraordem, até porque em nenhum momento a requerida impugnou a informação sobre a ligação acostada no ID 23838126 que comprova ter o preposto da requerida se comprometido à devolução do produto ao remetente. Ademais, entre a data em que emitida e a data da entrega do produto (ID 23838126) transcorreu tempo suficiente para que o transportador devolvesse o produto ao remetente, devendo, portanto, indenizar o contratante na forma do art. 6o, VI, do CDC, c/c art. 750 do CC.
4. No tocante ao valor da indenização, acertada a determinação de que seja feita pelo valor declarado na Nota de Conhecimento de Transporte de Mercadoria, de R$ 3.000,00 (ID 23838128), em sintonia com art. 750 do CC, validando, assim, as declarações prestadas pelo contratante por ocasião da contratação. Contudo, o valor pago a título de frete deve ser decotado da sentença porque referente à remuneração pelo serviço contratado.
Acórdão 1318951, 0729190492020
5. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e decotar do valor da condenação R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.